Tribunal: TJDFT
Processo: 0720560-73.2025.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
Tráfico de drogas. Posse ilegal de arma de fogo com numeração suprimida. Flagrante preparado. Violação domiciliar. Nulidade. Provas. Quantidade e natureza da droga. Circunstâncias do crime. Tráfico privilegiado. Causas de aumento. Apelação provida em parte.
I. Caso em exame
1. Apelação de sentença que condenou a ré a 10 anos, 3 meses e 15 dias de reclusão e 739 dias-multa pelos crimes de tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo com numeração suprimida.
II. Questões em discussão
2. Discute-se: (i) se são válidos a prisão em flagrante e o ingresso dos policiais na residência; (ii) se as provas são suficientes para condenação; e (iii) a valoração negativa da circunstância especial quantidade/natureza da droga e das circunstâncias do crime; (iv) se é o caso de reconhecer tráfico privilegiado; e (v) se deve ser reconhecida a causa de aumento referente ao envolvimento de adolescente.
III. Razões de decidir
3. Sem prova de que os policiais induziram a ré à prática de crime e não havendo evidências da participação de agente infiltrado ou disfarçado não há flagrante preparado ou forjado.
4. Não se considera flagrante preparado a prisão decorrente de investigação e monitoramento prévio da traficância, ocorrida após denúncia anônima e monitoramento contínuo da conduta da ré.
5. Havendo fundadas razões (justa causa) de que no interior do domicílio ocorre tráfico de drogas e se do atraso decorrente da obtenção de mandado judicial se possa inferir que a prova do crime ou a droga será destruída ou ocultada, pode ocorrer o ingresso dos policiais no imóvel sem mandado judicial.
6. As circunstâncias da prisão em flagrante, com apreensão de drogas, balança de precisão, dinheiro e arma de fogo com numeração suprimida, somadas ao depoimento dos policiais, confissão da ré e laudos periciais - são provas suficientes dos crimes de tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo com numeração suprimida.
7. As circunstâncias especiais natureza e quantidade da droga devem ser examinadas de forma conjunta, sendo que, embora expressiva a quantidade de maconha apreendida (493,33g), trata-se de substância de menor potencial lesivo quando comparada a outras drogas, somando-se a isso a apreensão de quantidades reduzidas de cocaína (54,12g) e de MDA (31,41g), que não autoriza aumentar a pena-base ou reduzir a fração de diminuição da pena, pelo tráfico privilegiado.
8. A utilização da internet – aplicativo de mensagens ou redes sociais – para o tráfico de drogas, que serve como mero instrumento do delito, sem ampliação do dano, sofisticação diferenciada ou incremento da traficância, não é suficiente para caracterizar circunstância judicial desfavorável.
9. Se não há provas de que a ré se dedica a atividades criminosas ou integra organização criminosa, incide a causa de diminuição do § 4odo art. 33 da L. 11.343/06. O fato de a ré responder a ação penal por tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo – em que não proferida sentença condenatória - não significa que é habitual na prática de crimes.
10. Declarações genéricas de policiais sobre a atuação da ré com adolescentes, baseadas em informações pretéritas de colaborador e em registros fotográficos, sem demonstração concreta de que o tráfico imputado à ré foi cometido com a efetiva participação de adolescente ou que a conduta tivesse por objetivo atingi-lo, não autorizam o reconhecimento da causa de aumento do art. 40, VI, da L. 11.343/06.
IV. Dispositivo
11. Apelação provida em parte.
_____
Dispositivos relevantes citados: L. 11.343/06, art. 33, caput e § 4o, e art. 40, VI; L. 10.826/06, art. 16, § 1o, IV.
Jurisprudência relevante citada: STJ, STJ, AgRg no HC: 951454/DF 2024/0379476-9, Relatora: Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, Data de Julgamento: 11/12/2024, Data de Publicação: DJe 17/12/2024; TJDFT, Acórdão 1413258, 00173105920148070001, Relator: Robson Barbosa de Azevedo, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 31/3/2022, publicado no PJe: 12/4/2022.